Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-46.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008392-46.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIQUE HIGIENOPOLIS - CNPJ: 39.944.352/0001-30 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. ENQUADRAMENTO EM ZONA FISCAL SEM LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA MAIS GRAVOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato do Município que, ao lançar o IPTU de imóveis situados no Setor Fiscal no 156, aplicou alíquota de 2,5%, correspondente à Zona “A” do Código Tributário Municipal, apesar da inexistência de lei que enquadre expressamente o setor nessa zona. O pedido consiste no reconhecimento da ilegalidade do enquadramento fiscal e da aplicação da alíquota majorada, com a consequente aplicação da alíquota residual da Zona “C” e reconhecimento dos efeitos patrimoniais do recolhimento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada à controvérsia; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança do IPTU com alíquota de 2,5% sem previsão legal específica que enquadre o Setor Fiscal no 156 nas Zonas “A” ou “B”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente jurídica e pode ser solucionada com base em prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou reconstrução fática complexa.

4.

A criação do Setor Fiscal no 156 e sua não inclusão, por lei específica, nas Zonas “A” ou “B” são fatos objetivos, devidamente documentados nos autos, sendo suficiente a prova pré-constituída para análise da legalidade da alíquota aplicada.

5.

A definição da alíquota do IPTU, conforme zona fiscal, é elemento essencial da norma tributária e, por força do princípio da legalidade, exige previsão em lei formal, nos termos da Constituição e do Código Tributário Nacional.

6.

A cobrança com base em critério técnico-administrativo não positivado em lei configura violação ao princípio da legalidade, especialmente quando resulta em maior ônus para o contribuinte.

7.

A analogia não pode ser utilizada para justificar a aplicação de alíquota mais gravosa em matéria tributária, conforme vedação expressa do CTN.

8.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, sendo legítimo o controle jurisdicional da legalidade dos atos da Administração, inclusive no que se refere ao enquadramento fiscal e à alíquota aplicável.

9.

A determinação judicial de observância à alíquota residual da Zona “C” não configura invasão da função legislativa nem interfere na política tributária municipal, limitando-se ao exercício do controle de legalidade.

10.

A ausência de lei específica que inclua o Setor Fiscal no 156 nas zonas de maior tributação impõe a aplicação da disciplina residual prevista na legislação municipal para os setores não enquadrados, preservando a coerência do sistema normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via adequada para questionar lançamento de IPTU fundado em enquadramento fiscal sem respaldo legal, quando os fatos são incontroversos e a prova é exclusivamente documental.

2.

A aplicação de alíquota mais gravosa de IPTU exige lei específica que enquadre o setor fiscal na zona correspondente, sendo vedada a utilização de critérios técnicos ou analógicos que resultem em aumento de tributo.

3.

A ausência de dispositivo legal autorizando o enquadramento do Setor Fiscal no 156 nas Zonas “A” ou “B” impõe a aplicação da alíquota residual da Zona “C”, conforme previsão do Código Tributário Municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, IV e §1o, e 108, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.300.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, REsp n. 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO UNIQUE HIGIENÓPOLIS em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, por meio do qual se buscou afastar a aplicação da alíquota de 2,5% do IPTU incidente sobre os imóveis situados no Setor Fiscal no 156, sob o fundamento de inexistir lei específica que inclua esse setor em alguma das zonas fiscais previstas no Código Tributário Municipal.

A impetrante sustentou que, ausente previsão legal de enquadramento do Setor Fiscal no 156 nas Zonas “A” ou “B”, incide a regra residual do próprio diploma local, de modo que a alíquota aplicável seria a da Zona “C”, no percentual de 0,89%, sendo ilegal a exigência pela alíquota de 2,5% utilizada nos exercícios de 2023 e 2024 e projetada para 2025, por violação ao princípio da legalidade tributária.

Narrou que, em 2021, a cobrança ocorreu sobre a totalidade da área como gleba; em 2022, passou a ser individualizada por lote, ainda sem indicação de critério de alíquota; e que, em 2023, embora criado o Setor Fiscal no 156, não houve lei municipal específica a defini-lo em zona diversa, persistindo a cobrança pela alíquota de 2,5%.

O Juízo de origem deferiu liminar para suspender a exigibilidade do IPTU do exercício de 2025 e, ao final, concedeu a segurança, rejeitando preliminares e reconhecendo que a aplicação da alíquota de 2,5% ao Setor Fiscal no 156 carece de suporte legal formal, por inexistir dispositivo que o inclua expressamente nas Zonas “A” ou “B”, determinando a cobrança pela alíquota correspondente à Zona “C” enquanto não houver lei específica dispondo de modo diverso, bem como reconhecendo o direito à restituição da diferença paga a maior nos exercícios indicados.

Inconformado, o Município apelou. Em preliminar, defende a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a controvérsia exigiria análise de elementos urbanísticos, cadastrais e critérios técnicos de enquadramento fiscal, com necessidade de dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança. No mérito, sustenta a presunção de legitimidade do lançamento e a legalidade do enquadramento adotado pela Administração, invocando ainda que a sentença teria invadido esfera de competência administrativa e legislativa ao impor, por decisão judicial, o enquadramento na Zona “C”.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do decisum, defendendo que a discussão é eminentemente de legalidade, baseada em prova pré-constituída, e que, inexistindo lei que inclua o Setor Fiscal no 156 nas Zonas “A” ou “B”, aplica-se a regra residual do Código Tributário Municipal, sendo vedada a cobrança por alíquota mais gravosa sem previsão legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, entendendo adequada a via mandamental e reconhecendo violação ao princípio da legalidade tributária diante da cobrança de alíquota de 2,5% sem respaldo legal específico para o Setor Fiscal no 156.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento.

O mandado de segurança é instrumento constitucional voltado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, quando o ato impugnado revelar ilegalidade ou abuso de poder.

No caso, a controvérsia não reclama reconstrução fática complexa, tampouco produção de prova técnica para aferir padrão urbanístico, infraestrutura ou valorização imobiliária da região. O núcleo da discussão é jurídico e repousa sobre fatos objetivos, documentados e não controvertidos: o Setor Fiscal no 156 foi criado para o loteamento em que se situam os imóveis representados pela impetrante; inexistiu edição de lei específica que o inclua nas Zonas “A” ou “B” do Código Tributário Municipal; ainda assim, o Município procedeu ao lançamento do IPTU aplicando alíquota de 2,5%, correspondente à Zona “A”, quando a norma local prevê alíquota inferior para a Zona “C”, de natureza residual para os setores não expressamente inseridos nas zonas anteriores.

A tese recursal, ao afirmar necessidade de dilação probatória por envolver critérios técnico-administrativos, termina por deslocar o debate do ponto efetivamente relevante, que é a existência, ou não, de suporte legal formal para exigir do contribuinte alíquota mais gravosa.

Mesmo que a Administração possua instrumentos técnicos de avaliação e gestão cadastral, a definição dos elementos essenciais do tributo, entre os quais se insere a alíquota aplicável em razão do enquadramento em zona fiscal, submete-se à legalidade tributária. É justamente esse controle de legalidade, e não juízo de conveniência administrativa, que se encontra sob apreciação.

A prova necessária para o exame do direito invocado é documental e já está nos autos, o que afasta a alegação de inadequação do remédio constitucional.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Superada a preliminar, no mérito, o recurso também não comporta provimento. O IPTU é tributo de competência municipal, e sua instituição e disciplina devem observar o princípio da legalidade, conforme previsão constitucional e regras gerais do Código Tributário Nacional. A legislação local, conforme destacado na sentença, estabelece alíquotas diferenciadas conforme a zona fiscal, fixando percentuais distintos para as Zonas “A”, “B” e “C”, e indicando, em anexo, os setores fiscais componentes de cada uma, reservando à Zona “C” caráter residual para os setores não inseridos nas demais.

Nesse contexto normativo, é incontroverso que o Setor Fiscal no 156 não foi incluído por lei na Zona “A” ou na Zona “B”. A cobrança pela alíquota de 2,5%, correspondente à Zona “A”, sem dispositivo legal que assim determine, implica exigir do contribuinte carga tributária mais elevada sem previsão em lei formal.

Não se trata de mera atualização de base de cálculo ou de avaliação individualizada do valor venal, mas da aplicação de alíquota vinculada a um enquadramento normativo que, por sua própria natureza, interfere diretamente no montante do tributo e, portanto, não pode ser suprido por integração analógica ou por critérios administrativos não positivados em lei, sobretudo quando conduzam à maior onerosidade.

A sentença, com acerto, reconheceu que o emprego de analogia para alcançar resultado mais gravoso encontra vedação, inclusive, na regra do CTN que impede integração analógica quando dela resultar exigência tributária não prevista em lei.

Ressalto que a presunção de legitimidade e de veracidade que recai sobre os atos administrativos não é absoluta, possuindo natureza
juris tantum
, razão pela qual se submete ao controle jurisdicional, especialmente quanto à sua conformidade com a legalidade. (AREsp n. 2.300.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 9/6/2023)

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 12.101/2009 PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. 2. A despeito do deferimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à recorrente pela Administração Pública, as instâncias judiciais ordinárias atestaram o não preenchimento dos requisitos para o deferimento da certificação necessária ao gozo do benefício fiscal de imunidade tributária, de modo que restou afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, hipótese plenamente possível em razão da sujeição dos atos administrativos ao controle judicial, sobretudo no aspecto da legalidade. (...)” (REsp n. 1.837.775/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021.)

A presunção opera enquanto não infirmada por demonstração suficiente, e, aqui, a própria conformação normativa do Código Tributário Municipal e a ausência de lei de enquadramento específico para o Setor Fiscal no 156 evidenciam a inadequação do lançamento pela alíquota de 2,5%.

Ademais, a determinação judicial para que se observe a alíquota residual até a edição de lei não configura atuação como legislador, nem substituição de gestão tributária, mas exercício típico de controle jurisdicional da legalidade, impondo à Administração que atue dentro das balizas normativas existentes. O provimento jurisdicional não cria zona fiscal nova, não redefine política tributária e não estabelece critério de valoração urbanística; apenas reconhece que, não havendo norma que excepcione a regra residual, deve-se aplicar a disciplina que já consta do sistema local para os setores não enquadrados nas Zonas “A” e “B”.

A solução adotada em primeiro grau também preserva coerência com a própria prática legislativa municipal mencionada nos autos, na medida em que existem precedentes de definição de zona fiscal por meio de legislação específica para empreendimentos similares, o que reforça a necessidade de lei para deslocar determinado setor da regra residual e submetê-lo a alíquota mais elevada.

Diante desse quadro, ausente amparo legal para a incidência da alíquota de 2,5% no Setor Fiscal no 156, correta a sentença ao conceder a segurança e determinar a aplicação da alíquota correspondente à Zona “C” enquanto não houver lei específica atribuindo enquadramento diverso, bem como ao reconhecer as consequências patrimoniais do recolhimento indevido nos exercícios indicados, nos limites definidos na decisão recorrida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, voto pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026